Tribunal: TJDFT
Processo: 0703594-23.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022, DO CPC. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. DIVERGÊNCIA INTERNA. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA.

1. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão.

2. Para que se verifique a ocorrência de contradição que justifique aclaramento por meio de embargos de declaração, é preciso que se detecte a existência de incompatibilidade interna, entre os fundamentos e a conclusão do voto, ou entre o resultado do julgamento e o que vem escrito na ementa do acórdão. Inexistindo, entretanto, qualquer divergência interna, em que a afirmação de um termo importe eventualmente na negação de outro e vice-versa, não resta configurada a contradição.

3. A alegação de erro material não se presta a ensejar nova apreciação do conjunto probatório, quando evidenciado que a pretensão é de rever um suposto erro de julgamento, o que demanda impugnação na via recursal apropriada.

4. Mesmo que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem vir embasados em uma das hipóteses do art. 1.022, do CPC. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado – afinal, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário –, e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por outra via.

5. Há de se ter como manifestamente protelatório o recurso de embargos de declaração em que a embargante não aponta, de modo concreto e consistente, qualquer dos defeitos previstos no art. 1.022, do CPC, deixando evidente sua pretensão de rediscutir a matéria já debatida e decidida por meio de recurso próprio. E se os embargos de declaração são manifestamente protelatórios, o caso é de subsumir a hipótese à letra do art. 1.026, § 2o, do CPC, daí porque se há de aplicar à embargante multa de dois por cento (2%) sobre o valor atualizado da causa.

6. Embargos de declaração não providos, com imposição de multa.